Tribunal: TJSP
Processo: 0088783-22.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação Penal – Crime de Furto – Sentença condenatória – Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu – Pleito para reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade – Circunstâncias concretas que denotam ofensividade da conduta – Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/4, em razão

Ementa:
Ação Penal – Crime de Furto – Sentença condenatória – Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu – Pleito para reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade – Circunstâncias concretas que denotam ofensividade da conduta – Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/4, em razão dos maus antecedentes – Respeitado o entendimento do d. sentenciante, a fração adequada deve corresponder a 1/5 (dois antecedentes destacados que conquanto não atingidos pela depuração já são de mais de cinco anos) – Segunda fase - Agravante de reincidência que fica compensada com a atenuante de confissão espontânea – Terceira fase - Causa de redução da pena pela tentativa, na fração de metade, que se mostra adequada, diante do iter criminis percorrido pelo réu – Regime semiaberto que fica mantido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0088783-22.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ALEXSANDRO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088783-22.2017.8.26.0050 -Voto no 2.117
2
Apelação Criminal no 0088783-22.2017.8.26.0050
Apelante(s): Paulo Alexsandro Pereira
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Leyla Maria da Silva Lacaz
Voto no 2.117
Ação Penal – Crime de Furto Sentença condenatória
Autoria e materialidade comprovados Insurgência do réu
Pleito para reconhecimento da atipicidade material da conduta,
em razão da aplicação do princípio da insignificância -
Impossibilidade
Circunstâncias concretas que denotam
ofensividade da conduta Dosimetria: Pena-base fixada acima
do mínimo legal, na fração de 1/4, em razão dos maus
antecedentes Respeitado o entendimento do d. sentenciante, a
fração adequada deve corresponder a 1/5 (dois antecedentes
destacados que conquanto não atingidos pela depuração já são
de mais de cinco anos) Segunda fase - Agravante de
reincidência que fica compensada com a atenuante de
confissão espontânea Terceira fase - Causa de redução da
pena pela tentativa, na fração de metade, que se mostra
adequada, diante do iter criminis percorrido pelo réu Regime
semiaberto que fica mantido Recurso provido em parte.
Vistos
Ao relatório de fls. 166/171 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente em parte a ação penal para condenar o réu Paulo Alexsandro Pereira,
como incurso no art. 155, parágrafo 4o, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, à pena de 07
meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 06 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 194/205),
buscando a absolvição pela atipicidade material da conduta, aplicando-se, assim, o
princípio da insignificância. Subsidiariamente, pede a redução da pena aplicada, tendo
em vista que a condenação transitada em julgado, atingida pelo período depurador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088783-22.2017.8.26.0050 -Voto no 2.117
3
afasta o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes e, ainda, que a causa
de redução pela tentativa incida no patamar máximo. Por fim, pede o abrandamento do
regime prisional.

Contrarrazões (fls. 209/212).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso do réu (fls. 279/287).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17,
não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que na madrugada no dia
02/10/2017, às 16:57 horas, na Avenida Vila Ema no 4.517, Bairro São Lucas, Capital-
SP, o acusado, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 aparelho
de som, Auto Cd Player, marca Pionner do veículo Fiat Uno, placas CEA0769, bem
como 01 pen-drive, 01 alicate e 01 chave de fenda, avaliados em R$ 382,00,
pertencentes à vítima José Carlos de Jesus Pires.
Segundo apurado, na data dos fatos, o acusado mediante
rompimento de obstáculo realizado com chave de fenda, adentrou no veículo
supramencionado, o qual estava estacionado em via pública. Então, apoderou-se do
aparelho de som, um pen-drive, duas ferramentas que estavam no interior do carro.
Consta que, a testemunha Leonardo, conhecido da vítima,
observou a ação delitiva e, no momento em que o indiciado desembarcou do automóvel,
realizou sua abordagem e detenção. A vítima foi informada e também ajudou na
detenção. Acionada a polícia militar o agente foi levado à sede policial onde confessou
a prática delitiva.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de
ocorrência (fls. 42/44), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 45/46) e auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088783-22.2017.8.26.0050 -Voto no 2.117
4
avalição (fls. 47/49), relatório final (fls. 59/61).
A autoria também restou demonstrada, conforme se
verifica do depoimento da testemunha realizada em solo policial, bem como do agente
de segurança e, ainda, da confissão espontânea do acusado.
Colocado isso, tem-se que o recurso interposto pelo réu
visa o reconhecimento do princípio da insignificância, ou caso assim não se entenda,
pede redução da pena aplicada e o abrandamento do regime prisional para o
cumprimento inicial da reprimenda.
Cumpre salientar que a tese defensiva da atipicidade
material, em razão da aplicabilidade do princípio da insignificância, não merece
prosperar.
O Col. Supremo Tribunal Federal costuma exigir cautela
no reconhecimento de atipicidade material de condutas com fundamento na
insignificância, uma vez que não se pode ignorar os efeitos marginais da decisão que
nega a existência de ofensividade da conduta do agente, periculosidade social da ação,
grau irrelevante de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada de uma ação formalmente típica. A conferir:
1) O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do juízo
de atipicidade resultante da aplicação do princípio da
insignificância. Negar a tipicidade significaria afirmar
que, do ponto de vista penal, as condutas seriam lícitas.
Além disso, a alternativa de reparação civil da vítima
seria possibilidade meramente formal e inviável no mundo
prático. Sendo assim, a conduta não seria apenas
penalmente lícita, mas imune a qualquer espécie de
repressão. Isso estaria em descompasso com o conceito
social de justiça, visto que as condutas em questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088783-22.2017.8.26.0050 -Voto no 2.117
5
embora pudessem ser penalmente irrelevantes, não seriam
aceitáveis socialmente. Ante a inação estatal, poder-se-ia
chegar à lamentável consequência da justiça privada.
Assim, a pretexto de favorecer o agente, a imunização de
sua conduta pelo Estado o deixaria exposto a uma
situação com repercussões imprevisíveis e mais graves.
Desse modo, a aferição da insignificância como requisito
negativo da tipicidade, mormente em se tratando de
crimes contra o patrimônio, envolveria juízo muito mais
abrangente do que a simples expressão do resultado da
conduta. Importaria investigar o desvalor da ação
criminosa em seu sentido amplo, traduzido pela ausência
de periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela
ausência de reprovabilidade, de modo a impedir que, a
pretexto da insignificância do resultado meramente
material, acabasse desvirtuado o objetivo do legislador
quando formulada a tipificação legal. Aliás, as hipóteses
de irrelevância penal não teriam passado despercebidas
pela lei, que conteria dispositivos a contemplar a
mitigação da pena ou da persecução penal. Para se
conduzir à atipicidade da conduta, portanto, seria
necessário ir além da irrelevância penal prevista em lei.
Seria indispensável averiguar o significado social da
ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade
da lei fosse alcançada (Informativo de jurisprudência do
C. Supremo Tribunal Federal n° 793, de 3 a 7 de agosto
de 2015).
2) A aferição da insignificância da conduta como
requisito negativo da tipicidade envolve um juízo amplo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088783-22.2017.8.26.0050 -Voto no 2.117
6
que vai além da simples aferição do resultado material da
conduta,
abrangendo
também
a
reincidência
ou
contumácia do agente, elementos que, embora não
determinantes, devem ser considerados. Busca-se, desse
modo, evitar que ações típicas de pequena significação
passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a
qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de
vista as relevantes consequências jurídicas e sociais
decorrentes desse fato. Essa ideia se reforça pelo fato de
já haver previsão, na legislação penal, da possibilidade
de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem
excluir a tipicidade da conduta, pode culminar em
significativo abrandamento da pena ou até mesmo na
mitigação da persecução penal. (Informativo STF 910,
pertinente ao HC 136.385, 1a Turma, DJE 2.10.2018).
Analisando os critérios concernentes à “ausência de
periculosidade social da ação” e à “baixa reprovação da conduta”, conclui-se que a
conduta do acusado, que adentrou em um veículo estacionado na via pública, à luz do
dia e tentou subtrair os objetos nele existentes (aparelho de som, pen drive e duas
ferramentas) se mostra incompatível com a aplicação do princípio em questão.
Ademais, os bens subtraídos foram avaliados, à época, em
R$ 382,00, quantia essa que, embora inferior a um salário mínimo vigente à época (R$
937,00 correspondente a 1/3), não pode ser considerada ínfima.
Assim, a ausência de resposta estatal a este tipo de
investida criminosa certamente seria interpretada pelos infratores como incentivo à
continuação de suas carreiras delitivas, frustrando os fins que presidem a atividade de
distribuição da Justiça Criminal, em violação ao critério da “ausência de periculosidade
social da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088783-22.2017.8.26.0050 -Voto no 2.117
7
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta de
aplicação da lei penal, isto é, com impunidade. Sua aplicação, com a reiterada
absolvição de agentes autores de pequenos furtos ou roubos, acaba por estimular a
prática constante de crimes dessa natureza, além de acarretar descrença na legislação
penal, na medida em que gera um sentimento generalizado de impunidade ainda maior,
simplesmente porque o objeto subtraído - muitas vezes em razão de o agente não ter
oportunidade de subtrair outros objetos -, tem pouco valor.
Neste ponto, convém anotar que a consideração do
princípio da insignificância, mesmo se fosse o caso de ínfimo valor da res furtiva,
esbarra na consagração constitucional do princípio da legalidade, uma vez que não foi
albergado pelo legislador penal.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta Colenda
Câmara de Justiça:
005399-98.2014.8.26.0396
Classe/Assunto: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Relator(a): De Paula Santos
Comarca: Novo Horizonte
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 25/08/2016
Data de publicação: 05/09/2016
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL Furto privilegiado
Materialidade e autoria comprovadas
Firmeza do
conjunto probatório Relevância da confissão do réu e
credibilidade do depoimento da vítima Impossibilidade
de
reconhecimento
do
estado
de
necessidade

Condenação e pena mantidas Não preenchimento dos
requisitos necessários à aplicação do princípio da
insignificância Afastada a pretendida absolvição com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088783-22.2017.8.26.0050 -Voto no 2.117
8
base no referido princípio
Parcial provimento ao
recurso, somente para retificação de erro material no
cálculo da pena.
Portanto, não há que se falar em princípio da
insignificância.
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, na fração de 1/4, em virtude das circunstâncias desfavoráveis elencadas, no artigo
59 do Código Penal.
Assim, o d. magistrado considerou dois processos como
maus antecedentes para a elevação da pena-base (Processos no
0040091-80.2003.8.26.0050 fls. 17/18 e no 0062649-17.2001.8.26.0050 fls. 18).
De se consignar que a condenação transitada em julgado,
mesmo que atingida pelo período depurador de cinco anos, que afasta o reconhecimento
da reincidência, caracteriza maus antecedentes, a ponto de justificar a exasperação da
pena na primeira fase da dosimetria, como ocorreu no caso.
Colocado isso, tem-se que “Não há ilegalidade pela
consideração negativa dos antecedentes, ainda que os três delitos tenham sido
atingidos pelo período depurador” (STJ, AgRg no HC 549.635-SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, DJe 04/06/2020).
Todavia, verifica-se que a majoração da pena-base, na
fração de 1⁄4 comporta redução para 1/5 (justamente pelo transcurso do período superior
a cinco anos desde a extinção das penas dos processos destacados), correspondendo a
pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.
Na segunda fase, a agravante de reincidência (Processo no
0037372-97.2005.8.26.0554 fls. 19), foi devidamente compensada com a atenuante de
confissão espontânea.
Na terceira fase, incidiu a causa de redução pela tentativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088783-22.2017.8.26.0050 -Voto no 2.117
9
na fração de metade, resultando a pena em 07 meses e 06 dias de reclusão e 06 dias-
multa.
Ressalta-se que a redução da reprimenda foi aplicada pela
metade em observância ao iter criminis percorrido, tendo em vista que o réu ingressou
no imóvel e selecionou os bens que seriam subtraídos, razão pela qual fica mantida a
fração fixada pelo juízo.
Logo, a reprimenda resulta em 07 meses e 06 dias de
reclusão e 06 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Não obstante o quantum punitivo e o fato de o crime não
ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial semiaberto
era mesmo recomendável no caso, tendo em vista que o acusado é reincidente em crime
patrimonial, o que evidencia sua contumácia, sendo certo que a terapêutica penal
imposta anteriormente não foi suficiente para sua ressocialização.
Nesse sentido:
1500594-58.2018.8.26.
Classe/Assunto: Apelação Criminal / Furto
Relator(a): Marcelo Gordo
Comarca: Salto de Pirapora
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 16/07/2020
Data de publicação: 16/07/2020
Ementa: Furto simples tentado Pretendida absolvição
por
insuficiência
probatória

Inviabilidade

Condenação mantida
Elementos de prova que
demonstram
autoria
e
materialidade
delitiva

Manutenção do regime semiaberto imposto na origem
Réu portador de maus antecedentes e reincidente
específico
Manutenção das penas fixadas, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088783-22.2017.8.26.0050 -Voto no 2.117
10
correção apenas de erro material em relação à pena de
multa imposta Recurso desprovido.
Em suma, o apelo interposto pelo réu merece acolhimento
parcial, apenas para redimensionar o montante da pena, nos termos referidos.

Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR